Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701920-20.2019.8.07.0005 RECORRENTE: JOAO FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE: FILOMENA ALEXANDRE DOS SANTOS RECORRIDO: VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. VEÍCULO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVADA. REPARAÇÃO DE DANOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil extracontratual encontra fundamento nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil e depende da verificação dos seguintes requisitos: a) conduta comissiva ou omissiva, b) resultado danoso, c) nexo causal entre e a conduta e o dano, d) culpa "lato sensu". 2. Ausente a culpa do condutor do veículo atropelador e constatada a culpa exclusiva da vítima, aplica-se a excludente de responsabilidade civil. 3. Assim, se do conjunto probatório emergir provas de que o acidente aconteceu por culpa do ciclista que adentrou na via pela contramão, sem se atentar para as condições de trânsito no local, não resta configurada a obrigação de indenizar o vitimado. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência de laudo pericial que comprove a culpa exclusiva da vítima no caso em exame. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência de culpa do condutor do veículo, bem como que houve culpa exclusiva da vítima. Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O apelo especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017